Tribunal: TJES
Processo: 5001031-73.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão de Dependente
Data de julgamento: 2020-11-30

Ementa:
ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001031-73.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM

AGRAVADO: TIAGO MATEINI COSTA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PEDIDO DE INCLUSÃO DE dependente -
LITISPENDÊNCIA - VERIFICAÇÃO - SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, INCISO V, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

1. -
Hipótese em que o

agrava
d
o, representado pela sua genitora,
ajuizou
duas ações idênticas
contra a mesma parte, fundadas nas mesmas causas de pedir e com o mesmo pedido, materializando o vício processual da
litispendência.

2. -
Tratando-se
a litispendência
de
um vício processual que não comporta reparo,
a consequência
lógic
a
é a extinção da segunda ação sem resolução do mérito
(CPC,
art. 485, inciso V
).

3. - Recurso
provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,

À UNANIMIDADE
,
DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

V
itória,

de

de 20
20
.

PRESIDENT
E

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001031-73.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: TIAGO MATTEINI COSTA
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001031-73.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM

AGRAVADO: TIAGO MATEINI COSTA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto
p
elo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM
contra decisão
(fl. 50/53)

proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Público,
Meio Ambiente
e Saúde Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos da ação
de obrigação de fazer nº
0000318-87.2019.8.08.0011,
que lhe move TIAGO MATE
I
NI COSTA, maior incapaz, representado pela sua genitora
Maria Mate
i
ni Costa,
deferiu o pedido de tutela provisória para determinar que o agravante inclua o agravado como dependente
de s
eu
genitor, G
é
rson Caetano Costa, servidor público estad
u
al aposentado.

Sustenta que (1)
a ação foi distribuída em 14/01/
20
19, sendo a outra demanda idêntica e anterior à presente distribuída em 2018, tombada sob o n.º 0009251-83.2018.8.08.0011 em trâmite n
a mesma C
omarca, logo, a atual demanda deve ser extinta
por litispendência; (2) ausência de interesse de agir do agravado porque o seu pai, o servidor aposentado Gérson Caetano Costa, está vivo e apenas
com o evento
morte deste ele passaria a ter
o direito
de
ser declarado dependente do pai por ser incapaz; (3) o
que pretende o
agravado
é ter desde agora um direito futuro quando do falecimento do segurado;
(4)

o
corre que o título judicial jamais poderia cristalizar uma situação como direito adquirido porquanto os requisitos não foram implementados, quais sejam: qualidade de segurado, morte, qualidade de dependente na forma da lei vigente à época;
e (5) necessidade de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e ao final o seu provimento para reformar a decisão recorrida.

Requer a concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso.

Decisão deferindo o pedido de efeito suspensivo.

Contraminuta apresentada pelo agravado requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório. Em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 11 de novembro de 2020.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001031-73.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM

AGRAVADO: TIAGO MATEINI COSTA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
O agravado propôs demanda idêntica e que está em trâmite perante o mesmo juízo da
1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Público,
Meio Ambiente
e Saúde Cachoeiro de Itapemirim,
autuada sob o nº 0009251-83.2018.8.08.0011, em
08/08/2018
, contra o agravante, com o mesmo pedido de reconhecimento de dependente previdenciário de seu genitor.

Dita ação, a autuada sob o nº 0009251-83.2018.8.08.0011, foi ajuizada em
01/08/2018,
e nela foi proferida decisão determinando a citação em 16/08/2018.

E a ação de obrigação de fazer, autuada sob o nº
nº
0000318-87.2019.8.08.0011, na qual foi proferida a decisão ora agravada, foi ajuizada em 10/01/2019 e nesta a citação foi determinada em 08/07/2019.

E mais. A inicial de folhas 99/103, da ação nº 0009251-83.2018.8.08.0011, é idêntica à inicial de folhas 20/24, da ação autuada sob o nº
nº
0000318-87.2019.8.08.0011 em que exarada a decisão recorrida, e em ambas figuram como partes o agravante IPAJM e o agravado.

O pedido de inclusão do agravado como dependente do seu genitor é o mesmo e ambas as ações estão amparados nas mesmas causas de pedir, quais sejam, sua invalidez do agravante, suposta dependência econômica do pai e o seu direito de ser inscrito como dependente junto ao órgão previdenciário em razão de sua incapacidade para os atos da vida civil.

Ressalte-se que as 2 (duas) petições iniciais foram subscritas pela mesma advogada, Dra. Carmelita Belmoch (OAB/ES nº 12.492), e são praticamente idênticas.

Verifica-se, pois, litispendência entre tais ações, assim entendida como sendo a repetição de demanda em curso, existindo
identidade de partes, causa de pedir e pedido
(CPC/2015, art. 337, § 1º, § 2º e § 3º, do CPC/15).

Desse juízo, confira-se precedente do Tribunal de Justiça do Ceará:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. LITISPENDÊNCIA E COISA JULGADA. VERIFICAÇÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, INCISO V, DO CPC/15. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85 § 2º CPC/15. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em determinar se é cabível a redução dos honorários sucumbenciais arbitrados a parte autora, quando da prolação da sentença, que julgou improcedente o pleito autoral, extinguindo o feito sem resolução de mérito, em virtude do reconhecimento da litispendência e coisa julgada, determinando que o autor/apelante arcasse com os ônus sucumbenciais.

2. Assim, correto fora o entendimento do juízo a quo, no sentido reconhecer a ocorrência da litispendência no presente caso, pois, em sendo a litispendência um vício processual que não comporta reparo, lógico é a extinção da segunda ação sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso V, do CPC.

3. No caso em análise, a parte autora promoveu duas ações idênticas, dando causa a extinção do presente processo, por litispendência, motivo pelo qual, como bem registrou a sentença de piso, ensejou a condenação em verba sucumbencial.

4. Portanto, os honorários sucumbenciais deverão ser estipulados, como bem fixou o juízo a quo, em percentual variante entre 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, consoante determina, de forma cogente, o § 2º (terceira figura) do art. 85 do CPC/15.

5. Em sendo assim, não assiste razão à apelante, pois os honorários foram fixados dentro dos parâmetros legais, de acordo com as disposições do art. 85 § 2 do CPC/15, não havendo necessidade de qualquer alteração. 6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.”

(TJCE - APL:
nº
0193035-55.2015.8.06.0001, Relator
a
: MARIA VILAUBA FAUSTO LOPES, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 03/07/2019)

Noutra parte, esclareça-se que presente o risco de dano de difícil reparação ou irreparável, porque existe a possibilidade de decisões conflitantes diante da existência de duas ações idênticas nas quais pode-se, em tese, serem proferidas decisões concedendo ou indeferindo o pedido do agravado.

Por estas razões, dou provimento ao recurso para reconhecer a litispendência entre as ações identificadas para, em consequência, extinguir o processo da ação de obrigação de fazer nº 0000318-87.2019.8.08.0011 sem resolução de mérito (CPC, art. 485, inciso V).

Condeno o agravado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, verbas cuja exigibilidade suspendo ante a concessão da assistência judiciária gratuita em favor do agravado (CPC, art. 98, § 3º).

É como voto.

Des
embargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001031-73.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM

AGRAVADO: TIAGO MATEINI COSTA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PEDIDO DE INCLUSÃO DE dependente -
LITISPENDÊNCIA - VERIFICAÇÃO - SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, INCISO V, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

1. -
Hipótese em que o

agrava
d
o, representado pela sua genitora,
ajuizou
duas ações idênticas
contra a mesma parte, fundadas nas mesmas causas de pedir e com o mesmo pedido, materializando o vício processual da
litispendência.

2. -
Tratando-se
a litispendência
de
um vício processual que não comporta reparo,
a consequência
lógic
a
é a extinção da segunda ação sem resolução do mérito
(CPC,
art. 485, inciso V
).

3. - Recurso
provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,

À UNANIMIDADE
,
DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

V
itória,
20
20
.

PRESIDENT
E

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.